Tribunal: TJES
Processo: 5000739-38.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-38.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELESDEVALOIS COSTA DA SILVA
RECORRIDO: MERCANTIL SUPERGIRO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000739-38.2023.8.08.0015

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE:
FELESDEVALOIS COSTA DA SILVA

RECORRIDO:
MERCANTIL SUPERGIRO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

COMPRA EM NOME DE TERCEIROS. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por FELESDEVALOIS COSTA DA SILVA em face de SUPERGIRO SUPERMERCADOS, em síntese, a Recorrida alega que é pastor evangélico e idoso, que foi surpreendido com uma notificação que seu nome estava negativado, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) junto a recorrida. Aduz que procurou a empresa para esclarecer a origem do débito, pois desconhece o débito. Foi informado que se tratava de várias notas de crediário realizado e assinado pelo filho do recorrente, a qual alegou que jamais autorizou qualquer pessoa comprar em seu nome. Ao solicitar as notas para análise da veracidade da assinatura, o recorrido negou a solicitação. Diante dos fatos, requereu em juízo a nulidade contratual e inexistência de débito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, reconheceu a incompetência do juizado especial cível para julgar o litígio, entendendo a necessidade de prova grafotécnica.

(3). A recorrente apresentou embargos de declaração ID 15256581, a qual foi rejeitado ID 15256583.

(4). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo imediata exclusão do nome do cadastra de inadimplente, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(5). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(6).

No caso em tela, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a evidente configuração de uma relação de consumo entre as partes.

(7). O Requerente alegou que as assinaturas constantes nas notas fiscais colacionadas aos autos não são de sua autoria, sendo possível, por simples comparação visual, concluir que se trata da assinatura de terceiro. Em audiência de instrução, o Requerente reconheceu que a assinatura corresponde à de seu filho, Rondinelli, fato que também foi admitido pela parte Recorrida, ao afirmar que as notas de compras foram, de fato, assinadas pelo filho do Requerente. Ressalte-se que o cerne da controvérsia reside justamente na existência – ou não – de autorização para que tais compras fossem realizadas em nome do Recorrente.

(8). Ao compulsar os autos, entendo que merece acolhimento o recurso interposto pelo recorrente, uma vez que a parte recorrida não apresentou prova robusta e inequívoca de que havia autorização para a realização de compras em nome do recorrente. A ficha cadastral do cliente, acostada aos autos sob o ID nº 15256573, não contém assinaturas que comprovem que as pessoas mencionadas estavam devidamente autorizadas a efetuar compras em nome do recorrente. Ademais, em audiência de instrução, a informante da parte recorrida não deixou claro se presenciou ou participou do suposto ato de autorização verbal alegado, o que enfraquece ainda mais a tese sustentada pela recorrida. Dessa forma, o reconhecimento da inexistência do débito é medida que se impõe.

(9). A inserção do nome do Recorrente em cadastro de inadimplentes, em razão de débito cuja legitimidade não foi comprovada e cuja contratação não foi por ele autorizada ou reconhecida, configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Tal conduta atinge diretamente a sua honra e imagem, especialmente considerando que o Recorrente é pessoa conhecida na comunidade local por sua atuação como líder religioso, o que amplia os efeitos danosos da negativação indevida. Dessa forma, restam evidenciados os danos morais sofridos, passíveis de reparação

(10). Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em conta critérios como a gravidade do dano, a repercussão dos fatos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as particularidades do caso, arbitro o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que entendo justo e adequado à reparação do prejuízo extrapatrimonial sofrido, sem representar excesso ou insignificância.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, julgo procedente o pedido para declarar inexistência do débito, condenando o Recorrido à imediata exclusão do nome do Recorrente dos cadastros de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7 000,00 (sete mil reais).

(12).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)